Tribunal: CARF
Processo: 10880.937060/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937060/2021-16
ACÓRDÃO
3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO.
Respondem, solidariamente, na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, as pessoas que tenham interesse comum,
especialmente quando se trata de companhia pertencente do mesmo
grupo econômico, sócia e cliente exclusiva do sujeito passivo,
apresentando estreita relação de interdependência. Cabível a imputação
de responsabilidade solidária em relação ao crédito tributário.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo de decadência dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando presente dolo, fraude ou simulação, em virtude do
que dispõe a parte final do § 4o do art. 150 do CNT, rege-se pelas regras do
art. 173, I, do CTN, com o termo inicial coincidindo com o primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento feito através do PER/Dcomp no
30991.26508.161019.1.1.013499, referente a saldo credor de IPI do terceiro
trimestre de 2017, no valor de R$ 2.799.172,78, utilizado na compensação de
débitos da empresa.
2. O pleito foi indeferido e as compensações não homologadas com fundamento
na análise feita na ação fiscal objeto do processo no 15746.721754/2022-74,
através do qual foram revistos os saldos credores apurados pelo estabelecimento
industrial de CNPJ no 01.615.814/0001-01 nos períodos compreendidos nos anos
de 2017 e 2018, e constituído através de auto de infração crédito tributário com
lançamento dos saldos devedores verificados em todos esses períodos. O auto e o
Termo de Verificação Fiscal integrante foram anexados ao presente processo.
3. Cientificada em 13.02.2023, a interessada apresentou tempestivamente em
14.03.2023, manifestação de inconformidade na qual requer o sobrestamento da
análise do pleito até que seja resolvido o litígio objeto do citado processo no
15746.721754/2022-74, no qual foi feita a reconstituição.
4. Em seguida faz uma síntese dos argumentos de mérito utilizados no processo
do auto de infração: reitera a inexistência de fraude ou confusão patrimonial
entre a Unilever Brasil e a Unilever Brasil Industrial; pleiteia o reconhecimento da
decadência do lançamento relativo aos períodos do ano de 2017; tece
comentários acerca da formação da base de cálculo de empresas
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
3
interdependentes; defende seus créditos decorrentes de devoluções e vinculados
a aquisições de insumos.
5. Ao final, manifesta entendimento sobre a necessidade de reunião dos
processos de ressarcimento ao processo do auto de infração e requer a
procedência dos seus argumentos e o direito à produção posterior de provas.
Em decisão unânime, a 2a TURMA/DRJ02 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio, em acórdão assim ementado:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Exercício:
2023
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processos de
exigência fiscal dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal,
tendo a administração pública o dever de impulsioná-los até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, bem como o retorno dos autos à origem para a devida apreciação do mérito ou,
caso assim não se entenda, a procedência do presente Recurso Voluntário, para que sejam (i)
homologadas as compensações decorrentes do PER no 30991.26508.161019.1.1.01-3499 e
restituição/ressarcimento apresentados.
Por fim, a Recorrente reitera que apresentou o PER no 30991.26508.161019.1.1.01-
3499,
a fim de obter a (i) compensação dos valores do PER/DCOMP no
18100.66351.231219.1.3.01-6477 e (ii) a restituição de créditos de IPI relativos ao 3o Trimestre de
2017, para compensação com débitos de COFINS (código de receita no 5856-01), no valor total de
R$ 2.783.405,24.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
4
1. Do pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de motivação e
fundamentação
A recorrente alega que o acórdão recorrido não adentrou nas razões de mérito
apresentadas pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade para julgá-la
improcedente, limitando-se a copiar e colar a fundamentação do acórdão proferido nos autos do
Processo Administrativo no 15746-721754/2022-74.
Além disso, a recorrente alega que o referido acordão desconsiderou toda a
argumentação da Recorrente para concluir pela manutenção do r. despacho decisório, em prejuízo
da necessidade de motivação e fundamentação dos atos administrativos, afastando-se, também,
da segurança e da certeza, valores que respaldam os princípios da legalidade e da tipicidade.
Em síntese, a recorrente defende a nulidade do referido acórdão, em razão da
violação aos princípios da motivação e fundamentação dos atos administrativos.
A recorrente aduz que houve cerceamento de defesa em razão da precariedade da
fundamentação legal. Ou seja, defende que o referido Auto de Infração é nulo por preterição do
direito de defesa, tornando-se necessária a aplicação do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, tendo
em vista a precariedade da capitulação legal da infração.
No entanto, consoante análise da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o
70.235/72, os termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na
ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
No presente caso, verifica-se que não há nulidade do auto de infração porque a
descrição dos fatos nele contida é clara e bem fundamentada. Se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, não há precariedade da capitulação legal da infração, muito menos
violação aos princípios da motivação e fundamentação dos atos administrativos. Isso porque o
julgamento administrativo não extrapolou a matéria contida nos autos. Nesse sentido, verifica-se
que o Despacho Decisório inicial do processo é claro sobre o indeferimento.
No presente caso, verifica-se que os fundamentos legais que sustentam a
constituição da exação estão precisamente explicitados, não restando evidenciada situação de
prejuízo ao direito de defesa a ensejar a decretação de nulidade do processo.
Ademais, a decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à
formação de sua livre convicção. Isso porque o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
5
Nesse sentido, rejeito a preliminar.
2. Do pedido de sobrestamento
De acordo com o acórdão recorrido, não há qualquer previsão legal de
sobrestamento de processo administrativo fiscal para que se aguarde decisão definitiva em outro
processo administrativo.
Por outro lado, a recorrente defende que manter o trâmite de 7 (sete) processos
administrativos cujo resultado depende diretamente do desfecho de outro processo
administrativo implica em uma movimentação desnecessária da máquina pública e das
Autoridades Administrativas, ainda que eles estejam vinculados ao processo principal (Processo
Administrativo no 15746-721754/2022-74).
No entanto, afasto a preliminar acerca do pedido de sobrestamento, tendo em vista
que no processo principal (Processo Administrativo no 15746-721754/2022-74) foi dado parcial
provimento ao recurso voluntário interposto pela recorrente, para reduzir a multa qualificada de
150% para 100%, com fundamento no art 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.

Mérito
Em relação ao mérito, a recorrente reitera os mesmos argumentos mencionados
nos autos Processo Administrativo no 15746-721754/2022-74, relativos ao cancelamento do
débito de IPI, como por exemplo: (i) inexistência de simulação, fraude ou confusão patrimonial nas
operações entre UBI e UBR; (ii) decadência e regularidade do IPI apurado nas operações entre a
Recorrente e a UBR; (iii) cumprimento dos requisitos para apuração dos créditos: correto
enquadramento dos produtos como bens intermediários, matérias-primas e/ou insumos.
3. Do pedido de inexistência de simulação, fraude ou confusão patrimonial nas
operações entre UBI e UBR no Processo Administrativo 15746-721754/2022-74
Conforme se depreende do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal
(“TVF”) referentes ao Processo Administrativo no 15746-721754/2022-74, a Fiscalização
considerou que o estabelecimento industrial da Recorrente localizado em Vinhedo/SP (CNPJ no
01.615.814/0064-87) e estabelecimentos da empresa UNILEVER BRASIL LTDA.5 (“UBR”) atuaram
como uma só unidade econômica, o que configuraria alegada fraude/simulação e,
consequentemente, teria ocasionado o descumprimento das normas de VTM.
Por outro lado, a recorrente defende, brevemente, que (i) a estrutura de
segregação de atividades em industrial e comercial é aceita e, no caso do Grupo Unilever, foi
adotada a nível global, com nítidos propósitos negociais; e (ii) suas operações não são simuladas
ou fraudulentas, e, principalmente, não deveriam ser o foco da presente discussão relativa ao IPI.
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
6
No entanto, o acordão recorrido no Processo Administrativo no 15746-
721754/2022-74, acolheu as alegações da Fiscalização de que tais empresas atuaram como uma
só unidade econômica. Para chegar a tal conclusão, o r. acórdão confirmou 7 (sete) motivos acerca
da natureza dissimulada da segregação de atividades adotada pelo Grupo Unilever, quais sejam: (i)
coincidência de dirigentes, (ii) acordo de fornecimento, (iii) Contrato de Consórcio, (iv)
pagamentos referentes às aquisições de mercadorias pela UBR, (v) empréstimos, (vi) Contrato de
Serviços Logísticos e (vii) compartilhamento de prédio em Louveira.
Entretanto, a recorrente reitera que a estratégia de segregação visa fortalecer o
posicionamento estratégico do Grupo Unilever por meio de medidas que incluem, mas não se
limitam a, (i) a adoção de um modelo de negócios mais consistente regional e globalmente,
inclusive em Tecnologia da Informação; (ii) maior cooperação entre as áreas em diferentes países;
(iii) ganho de agilidade na introdução de novas marcas/produtos; (iv) melhoria de atendimento a
clientes, promoções, rapidez nas customizações, resposta a problemas, velocidade de entrega; (v)
otimização da cadeia de suprimentos através da melhoria de relacionamento com fornecedores;
(vi) maior transparência e clareza nas informações prestadas; (vii) auxílio na diversificação dos
riscos entre diferentes países/negócios; (viii) maior agilidade no processo de decisão.
Além disso, a recorrente defende que a segregação das atividades também visa
proporcionar ao Grupo Unilever, do ponto de vista global, ganhos de margem decorrentes de (i)
redução de atividades e/ou custos duplicados ao longo da cadeia; (ii) ganhos em negociações com
fornecedores e varejistas; (iii) redução de estoques e do ciclo de caixa; e (iv) redução de perdas,
entre outros também demonstrados, a partir de dados financeiros do Grupo.
Dessa forma, a recorrente destaca que a segregação das atividades industriais e
comerciais em pessoas jurídicas distintas foi adotada inclusive em relação aos estabelecimentos
da UBI que produzem apenas produtos tributados pelo IPI à alíquota zero (como, por exemplo, o
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 01.615.814/0045-14, localizado em Pouso Alegre/MG e
que industrializa majoritariamente alimentos desonerados).
Nesse sentido, a recorrente defende que não apenas a E&Y, mas também o CARF já
analisou a estrutura em questão e reconheceu, em duas oportunidades distintas (Acórdãos nos
3403 002.519, de 22.10.2013, e 3402-001.908, de 26.09.2012), que o modelo operacional utilizado
pelo Grupo Unilever é lícito e legítimo.
Nesse sentido, a recorrente reitera que é fato comprovado (inclusive por laudo
elaborado por empresa especializada e terceirizada) que a estrutura questionada pela Fiscalização
por meio do auto de infração relativo ao Processo Administrativo no 15746-721754/2022-74
apenas seguiu a organização mundial do Grupo Unilever e visou ganhos de eficiência e
produtividade, restando desconstituída a séria acusação da Fiscalização no sentido de que o Grupo
Unilever teria implementado a segregação de atividades sem substância econômica/propósito
negocial, objetivando apenas à fraude tributária e sonegação de tributos.
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
7
Ocorre que, de acordo com a fiscalização, verifica-se que a segregação das
atividades industriais e comerciais não tinha outro objetivo senão se esquivar da tributação, que
no presente refere-se ao IPI. Levando-se em conta que a UBI não tem autonomia patrimonial,
operacional e gerencial em relação aos interesses da UB, que administra e controla aquela; que a
UBI destina sua produção exclusivamente à UB; que os preços de venda à UBI estão
absolutamente fora da prática de mercado; conclui-se que a essência da transferência de
atividades não reflete um cenário real da prática comercial.
Ou seja, segundo a fiscalização “a UBI é responsável, inclusive, pela garantia e
execução do ingresso de pedidos de venda no sistema ERP Unilever, sejam estes realizados
diretamente pelo cliente ou pela equipe de vendas do grupo. Neste sentido, assume
responsabilidades e riscos referentes à parte comercial do grupo Unilever, restando para este fato
duas interpretações possíveis: i) os serviços não são prestados e os contratos teriam como
principal finalidade dar cobertura formal à transferência de recursos de outras empresas do grupo
para a UBI; ou ii) os serviços são prestados e evidencia-se a confusão patrimonial entre a UBI e as
demais contratantes do grupo econômico.”
Nesse sentido, durante a ação fiscal, a UBI foi intimada a apresentar os contratos de
compra e venda firmados entre ela e a UB. De forma contraditória, o contrato celebrado em
13/02/2015 supostamente baseou as operações de compra e venda desde 1o/08/2013. O contrato
indica que a UBI é responsável pela conversão de matérias primas e materiais de embalagem em
produtos acabados, sem fazer menção à importação de produtos. A UB ficaria responsável por
vender os produtos acabados. Os preços previstos no contrato não incluem tributos. Em resposta
a intimação na ação fiscal, porém, foi dito que o preço incluía custo estimado, margem de lucro e
tributos, diferente do que indicado no instrumento contratual.
Assim, verifica-se que houve uma manifestação clara da real intenção, isso porque
de acordo com a fiscalização, a UB jamais objetivou tornar-se mera distribuidora, ou seja, a UBI
era tratada como filial da UB, tanto o é que manteve todo o comando da importação e da
produção, exatamente para escapar da tributação.
Inclusive, a questão relativa ao IPI envolvendo a recorrente, já foi julgada pelo
CARF, que proferiu o Acórdão No 3301-003.169, em 26 de janeiro de 2017, assim ementado:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2010 IPI.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS. É permitido ao estabelecimento
industrial creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, desde que mantenha escrituração e controles que lhe
permitam comprovar sua condição de detentor de tal direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PESSOA JURÍDICA SÓCIA Configurando a pessoa jurídica
como sócia majoritária, detentora de fato de poderes de decisão, é cabível a
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
8
imputação da responsabilidade solidária para satisfação dos créditos tributários
constituído por meio de lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra
de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja
comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
ELISÃO. EVASÃO. SIMULAÇÃO. Quando há a transposição da linha divisória que
separa a elisão da evasão o lançamento ou revisão de ofício ocorre com base art.
149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN, haja vista a nulidade do
negócio jurídico simulado de acordo com o art. 167, II, do Código Civil.
DECADÊNCIA. Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos
lançamentos por homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito
passivo do dever de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para
constituição do crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar
o montante e efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações ou na ocorrência das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a regra geral do art.
173, I, do CTN. MULTA QUALIFICADA. Restando comprovadas as hipóteses
normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a
multa qualificada imposta sob tais fundamentos.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. Cabível a exigência de
multa de ofício da sucessora por infração cometida pela sucedida, ainda que
apurada após o evento.
Com efeito, o acórdão supracitado foi confirmado pela CSRF, em sessão realizada
em 11 de março de 2020, quando se negou provimento ao Recurso Especial da Unilever.
Assim, verifica-se que a UBI – Unilever Brasil Industrial (importadora e industrial) e
UB – Unilever Brasil (comercial) atuavam como empresas vinculadas, em práticas reiteradas ao
longo dos anos, não sendo possível distingui-las como pessoas jurídicas independentes, pelo
contrário, para a autoridade fiscal, ambas realizaram transações comerciais entre si,
caracterizadas pela evasão fiscal.

4. Do pedido de decadência e regularidade do IPI apurado nas operações entre a
Recorrente e a UBR
A recorrente defende que se operou a decadência tributária em relação aos fatos
geradores de janeiro a dezembro de 2017, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, considerando
que a ciência da Recorrente em relação à constituição do crédito tributário relativo ao Processo
Administrativo no 15746-721754/2022-74 ocorreu em 19.12.2022.
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
9
No entanto, o acórdão recorrido entendeu que não teria sido verificada a
decadência, por não ter ocorrido pagamento antecipado de tributo, mas somente simulação, o
que ensejaria a aplicação do artigo 173, I, do CTN.
Além disso, a recorrente aduz que como não houve pronunciamento acerca dos
supostos débitos nos 5 (cinco) anos posteriores à ocorrência dos fatos geradores, ocorreu a
homologação tácita, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156,
V, do CTN.
Nesse sentido, a recorrente defende o reconhecimento da decadência tributária
em relação ao IPI exigido referente aos fatos geradores de janeiro a dezembro de 2017 (eis que a
ciência da autuação ocorreu em 19.12.2022), que foram extintos, nos termos do artigo 150, §4o do
CTN, cumulado com o artigo 156, V do CTN.
No entanto, no presente caso, verifica-se que a prática da simulação foi
efetivamente comprovada, que se deu através da inserção de uma etapa no processo de
circulação das mercadorias, de modo a minimizar o efeito da incidência do IPI. Isso porque foi
confirmado pela fiscalização, a ausência de propósito negocial nas operações e a falta de
autonomia da unidade industrial. Validamente, o procedimento fiscal superou o negócio jurídico
simulado e aplicou a lei tributária.
Assim, ao contrário do que alega a recorrente, deve ser aplicado o disposto no art.
173, I, do CTN, que transfere o início da contagem do prazo decadencial ao primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Por outro lado, em relação a base de cálculo do IPI, a recorrente defende que a
referida apuração nas saídas realizadas por estabelecimentos industriais (UBI) com destino a
estabelecimentos com os quais mantenha relação de interdependência na forma do artigo 612 do
RIPI (UBR) está sujeita às regras previstas nos artigos 195 e 196. Nesse sentido, pede que seja
determinada a reapuração dos valores, em atenção à redação do inciso I do artigo 195 do RIPI e do
disposto no ADN no 5/82.
No entanto, as regras do RIPI não se aplicam ao presente caso, pois não teriam
ocorrido vendas, e sim uma suposta transferência dos produtos para depósitos da UBI. Isso
porque a fiscalização comprovou que, no plano material, não ocorreram as "vendas", mas tão
somente uma transferência dos produtos para depósitos da própria indústria.
Assim, inaplicável as regras do RIPI, estando correta a fiscalização ao considerar
como real preço de venda e base de cálculo do imposto as efetivas saídas desses depósitos para
terceiros, apurando o IPI sobre tais valores e deduzindo os montantes destacados nas notas fiscais
que acobertaram transferências.
Ademais, em virtude da existência de simulação, a fiscalização não aplicou a regra
do VTM, já que não se discute a afetação do preço pela interdependência, discute-se à existência
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
10
de fato da segregação das atividades. Nesse sentido, reputo correta a atribuição da base de
cálculo pela metodologia aplicada pelo procedimento fiscal.
Além disso, a recorrente reitera os mesmos argumentos acerca do conceito de
praça, bem como em relação aos créditos glosados em operações de devolução e ainda a glosa de
créditos referentes a insumos.
Como bem detalhado no acórdão recorrido: “perde sentido, então, a discussão
relativa ao conceito de "praça" e "valor tributável mínimo", posto que não se aplicam ao presente
caso”. Isso porque ao desconsiderar as negociações simuladas intragrupo, o Fisco observou como
base imponível o valor praticado nas NF de saída do depósito fechado de Louveira, que
representam o preço real de negociação das mercadorias industrializadas ou importadas pelo
GRUPO UNILEVER.
Ou seja, a fiscalização concluiu de forma acertada que houve sim simulação na
etapa denominada “revenda”, que na verdade não passava de uma troca de notas feita em
depósito fechado da própria unidade industrial “UBI”. Isso porque o Grupo Unilever simulou a
existência de duas pessoas jurídicas distintas - UBI e UB -, com a intenção de reduzir a carga
tributária. E, por fim, adotou como base tributável pelo IPI o preço da UB para os varejistas.
Dessa forma, a autoridade fiscal efetuou a glosa de elevado valor acerca dos
créditos aproveitados referente a devoluções de produtos remetidos para o estabelecimento da
UB em Louveira. Intimada, a empresa justificou afirmando que em função da alta movimentação
as devoluções de produtos acabados ocorrem com frequência em decorrência dos seguintes
motivos exemplificativos: produtos com problemas de qualidade e produtos que por motivos
comerciais são devolvidos para a formação de kits.
Como sabido, o RIPI em seu artigo 231, prevê condicionantes para o exercício do
direito de crédito sobre devoluções. Nesse sentido, verifica-se que o direito ao crédito depende da
manutenção de escrituração e de controle que permitam comprovar essas operações, bem como
de documentação de suporte.
Ou seja, deve-se demonstrar que os produtos tributados foram recebidos em
devolução, ingressaram no estoque do sujeito passivo e houve ressarcimento do valor dos
produtos devolvidos, mediante exibição do Livro de Registro de Saídas, do Livro de Registro de
Entradas, do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou de Fichas impressas com os
mesmos elementos do livro substituído ou, ainda, de Controle Quantitativo de Produtos que
permita perfeita apuração do estoque permanente), sem prejuízo da apresentação dos demais
documentos contábeis e fiscais obrigatórios (Livro de Registro de Apuração do IPI e de Registro de
Inventário).
Ocorre que, ao contrário do que foi afirmado pela recorrente, não restaram
devidamente cumpridos os requisitos supracitados para o aproveitamento desses créditos. Dessa
forma, corretas estão as glosas efetuadas pela fiscalização.
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.964 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937060/2021-16
11
Além disso, a recorrente defende também a necessidade de cancelamento da glosa
dos créditos de IPI, uma vez que se trata de produtos intermediários utilizados como embalagem
ou no processo produtivo, em linha com a orientação do C. STJ e com Solução de Consulta da
Receita Federal. Também afirma que o Parecer Normativo n. 3/2018 não se aplica ao período, por
força do art. 146 do CTN e do AD RFB n. 04/2022.
No entanto, importante destacar que nos autos do Processo Administrativo no
15746-721754/2022-74, a fiscalização reconheceu o crédito dos seguintes produtos: RIBBON CERA
IMPR, BOX GEN ELIDOR COMB CREAM 300ML EDAM, CI 74260 COSMETIC GRADE, CANT EXP
1554X50X3. Isso porque eles não tinham sido identificados por seu NCM, no início da fiscalização,
mas depois foram elencados pela fiscalizada e reconhecidos como insumos.
Nesse sentido, a autoridade fiscal efetuou a glosa apenas sobre os itens que não
entram em contato com o produto fabricado. Isso porque a análise foi realizada em relação a cada
um dos insumos. Assim, como bem detalhado pela fiscalização, os itens apresentados pela
recorrente não entram em contato direto com os produtos em fabricação, e por esta razão, deve
ser mantida a glosa.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar as
preliminares e no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 4670
DF CARF MF
Original